Tribunal: TJMT
Processo: 1019121-48.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019121-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SOARES PIMENTA - CPF: 688.547.141-00 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os tratamentos indicados pelo médico ao paciente indicam que há urgência para o caso, como continuidade a cirurgia bariátrica por este realizada, e que estão trazendo consequências a sua saúde, portanto, a
cirurgia é necessária para a restauração e retirada de excesso de pele, superveniente ao procedimento bariátrico, como continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019121-48.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: JULIO CESAR SOARES PIMENTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais nº 1030586-28.2022.8.11.0041 ajuizada por JULIO CESAR SOARES PIMENTA, que deferiu a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da parte autora, relatório de id. 92285505, como a dermolipectomia abdominal associado a correção de diástase de músculos reto-abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátricos, herniorrafia umbilical, cirurgia de torsoplastia inferior associado ao tratamento de ginecomastia bilateral pós bariátrica, cirurgia de coxoplastia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixou o patamar da penalidade em R$ 40.000,00.

O agravante sustenta que acerca dos procedimentos solicitados pelo agravado houve a negativa para alguns, cuja justificativa não possui cobertura contratual e nem previsão no rol da ANS; para o caso do agravado – reparação pósbariátrica –, os únicos procedimentos de cobertura obrigatória é a cirurgia de Diástase Dos Retos-Abdominais, e Dermolipectomia, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 465); os demais procedimentos não foram autorizados, visto a solicitação possuir caráter eletivo, bem como pela ausência de indicação pelo Rol da ANS; ressalta que a lipodistrofia de flancos, dorso e coxas não configuram alterações funcionais que indiquem a realização de cirurgia plástica reparadora, sendo os procedimentos endereçados a essas alterações consideradas de natureza eminentemente estética, não constando no rol de procedimentos da ANS e, portanto, ausentes de cobertura contratual; fundamenta que a probabilidade do direito está amparada nas explicações prestadas alhures, visto que a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sob a justificativa de que os procedimentos em questão não foram inclusos no Rol de Procedimentos da ANS, razão pela qual, não possuem cobertura contratual e ausência de perigo de dano no caso em apreço, conforme já esclarecido, o procedimento foi requerido em caráter eletivo, ou seja, o presente caso não se configura como situação emergencial ou de urgência; insurge-se quanto a multa por sua desproporcionalidade e ausência de limitação e indicação de prazo para cumprimento; por fim, requer a concessão da liminar para suspender a decisão, e, alternativamente, a suspensão do julgamento por se tratar de matéria afetada pelo tema 1069 do STJ.

Liminar deferida para suspender a decisão até o julgamento definitivo do recurso.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais nº 1030586-28.2022.8.11.0041 ajuizada por JULIO CESAR SOARES PIMENTA, que deferiu a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da parte autora, relatório de id. 92285505, como a dermolipectomia abdominal associado a correção de diástase de músculos reto-abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátricos, herniorrafia umbilical, cirurgia de torsoplastia inferior associado ao tratamento de ginecomastia bilateral pós bariátrica, cirurgia de coxoplastia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixou o patamar da penalidade em R$ 40.000,00.

De início ressalvo que, apesar do entendimento adotado por ocasião da análise liminar, revejo meu entendimento quanto a necessidade do tratamento por parte do agravado, de acordo com toda a documentação nos autos e recentes mudanças na legislação e jurisprudência acerca do caso.

A decisão agravada consta:

“
A concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou incontroversa nos autos, diante dos diversos documentos apresentados nos autos, e o médico que acompanha o autor relata que os procedimentos cirúrgicos são reparadores e não estético, sendo de urgência a realização da cirurgia, sob alegação de que a “demora na realização destas cirurgias poderá ocasionar o agravamento das infecções cutâneas descritas (dermatites bacterianas e ou fúngicas), alterações na marcha do paciente com consequências em seu equilíbrio postural e alterações em sua coluna vertebral podendo gerar sequelas permanentes”, e que “o paciente apresenta indicação de operar com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico” (id. 92285505). O caso da parte autora é de urgência, vez que está impedida de exercer suas atividades diárias, comprometendo sua qualidade de vida, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao principio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde do autor. Por oportuno registra-se que apesar da parte requerida alegar que o procedimento postulado pela autora não consta no rol da ANS, portanto, não deve ser obrigada a arcar com os gastos da cirurgia plástica reparadora, o que se questiona é a continuidade de um tratamento que já consta no rol, qual seja, a cirurgia bariátrica[2]. Nesse sentido: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO I -

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Não está sub judice qualquer alegação quanto a taxatividade ou não do rol da ANS, mas, sim, a continuidade de um tratamento em razão do procedimento devidamente legal, o qual, a operadora de plano de saúde está compelida a custear. III - Vale ressalta que a questão acerca da definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, aguarda posicionamento no âmbito da Corte da Cidadania, em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia (Tema 1069). (N.U 1009862-29.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022) Negritei “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DANOS MORAIS – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS CORRETIVAS PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – CAUÇÃO INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC). Condicionar a eficácia da decisão que concedeu a tutela de urgência ao pagamento de caução constitui óbice à satisfação do próprio direito reclamado, logo sua exigência se torna indevida.” (TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1012271-75.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022). Assim conspirando que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, não se aplica, neste momento, ordem proferida nos autos dos Recursos Especiais n.º 1.870.834/SP, 1.872.321/SP como representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1069, no qual se busca a “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, vez que excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência[3]. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da parte autora, relatório de id. 92285505, como a dermolipectomia abdominal associado a correção de diástase de músculos reto-abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de torsoplastia inferior associado ao tratamento de ginecomastia bilateral pós bariátrica, cirurgia de coxoplastia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 40.000,00. Diante da urgência, cumpra-se pelo plantão servindo a cópia desta decisão como mandado”.

O tratamento indicado foi autorizado de acordo com os previstos no rol da ANS, conforme se verifica dos autos. Quanto aos demais tratamentos requeridos pelo agravado, tem-se que, o argumento da agravante é de que não estão previstos contratualmente como cobertos pelo plano de saúde, bem como não demonstrado nos autos, a urgência e emergência, a caracterizar necessidade da tutela de urgência, consubstanciando-se em procedimento eletivo.

Contudo, os tratamentos indicados pelo médico indicam que há urgência para o caso, como continuidade a cirurgia bariátrica por ele realizada, e que estão trazendo consequências a sua saúde, apesar da questão estar sendo em recurso representativo com determinação de sobrestamento de todos os processos relativo a matéria, de acordo com o Tema 1.069 do STJ.

Assim, o
caso em análise demonstra que o paciente precisa de procedimentos reparadores para tratamento do excesso de pele e dobras, indicados pelo médico para ser realizado com urgência, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico.

A demora ou recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento/medicamento não é previsto em lei e nem no contrato, e que não foi demonstrada a urgência não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento, não há porque negá-lo ao paciente.

A jurisprudência do STJ admite a restrição de coberturas de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe tratamento.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CIRURGIA REPARADORA. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECUSA INJUSTA. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. 4. É pacífico o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento considerado adequado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 5. A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Precedentes. 6. No caso, reverter a conclusão do tribunal de origem para acolher a pretensão recursal demandaria a análise e a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 7. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.782.946/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECUSA INJUSTA. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento considerado adequado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Precedentes. 4. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem para acolher a pretensão recursal demandaria a análise e a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.828.487/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019)

Ressalva-se ainda que, o tratamento indicado em paciente pós-bariátrica é considerado complementar e reparador, e a não realização poderá acarretar piora no quadro de saúde.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).
(N.U 1013602-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – CIRURGIA REPARADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo. A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida.
(N.U 1016015-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA - CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A cirurgia necessária para a restauração e retirada de excesso de pele, superveniente ao procedimento bariátrico, é continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde
. (N.U 1017103-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 30/10/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

CIRURGIA PLÁSTICA.

PÓS BARIATRÍCA.

RECUSA INJUSTIFICADA.

TRATAMENTO COMPLEMENTAR.

URGÊNCIA. DEMONSTRATADA.

RECURSO DESPROVIDO. A demora ou recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento/medicamento não é previsto em lei e nem no contrato, e que não foi demonstrada a urgência não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento, não há porque negá-lo ao paciente.

Demonstrada a urgência no procedimento por meio de laudo médico, deve ser mantida a tutela deferida pelo Juízo de piso.
(N.U 1008199-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA - RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DA OBESIDADE - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE - FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA AFASTADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3º Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). 2. Consoante o artigo 35-F da Lei n. 9.656 de 1998, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, objetivando a integral reparação da paciente. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assente no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências, sendo eventual recusa indevida. 4. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico, recomendado por especialista, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá ensejo à reparação a título de dano moral quando há demonstração do abalo psicológico contundente e angústia experimentada pela negativa. 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.”
(N.U 1000257-70.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS CORRETIVAS PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS – CAUÇÃO INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021). Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC). Condicionar a eficácia da decisão que concedeu a tutela de urgência ao pagamento de caução constitui óbice à satisfação do próprio direito reclamado, logo sua exigência se torna indevida.”
(N.U 1006326-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Portanto, com esse entendimento revogo a liminar concedida e mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto, revogo a liminar, e, no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022